Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESSUPOSTOS. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. PARTILHA DOS BENS E DÍVIDAS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. NÃO PARTILHÁVEL. DÍVIDAS ADQUIRIDAS APÓS O ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE CONJUGAL. ÔNUS NÃO DISTRIBUÍDO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REQUERIMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. Diferentemente do que ocorre no casamento, a união estável exige a presença de pressupostos de fato exigidos pela legislação de regência.

2.1. A escritura pública não é o único elemento que deve ser considerado para o reconhecimento judicial de uma união estável.

2.2. A leitura do artigo 1.723 do Código Civil, associada com o artigo 225, § 3o da Constituição da República conduz à compreensão de que os pressupostos para a definição da união estável se constituem em: estabilidade, publicidade, continuidade, ausência de impedimentos e ânimo de constituição de família, sendo certo que este último se revela como elemento diferenciador da união estável e das relações de namoro, por exemplo.

2.3. A escritura pública de união estável é detentora de presunção relativa de legitimidade, sendo necessária a demonstração do animus familiae, revelando-se como requisito definidor para o reconhecimento da união estável.

2.4. Segundo a inteligência do artigo 405 do Código de Processo Civil, a escritura pública de união estável é dotada de fé pública, sendo certo que somente faz prova de sua constituição e dos fatos presenciados pelo tabelião que o tenha lavrado.

3. O artigo 1.658 do Código Civil estabelece que se comunicam os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.

3.1. Tendo o bem imóvel considerado como partilhável sido adquirido antes da celebração do casamento, não há fundamento jurídico para o acolhimento do pedido de partilha, de modo que tal fato se amolda à exceção contida no artigo 1.659, inciso do Código Civil.

3.2. A apelante deve se desincumbir do ônus a ela atribuído pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, desse modo, não havendo a comprovação da existência de outros bens o requerimento de partilha de bens não pode ser admitido.

3.3. Se a assunção da dívida se deu em momento posterior ao encerramento da sociedade conjugal, os ônus do pagamento do mútuo não devem ser distribuídos entre os ex-consortes sob pena violação artigo 1.658 do Código Civil.

4. Se a questão não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, no caso, atinente à fixação de alimentos, descabe ao Tribunal discuti-la, sob pena de restar caracterizada supressão de instancia.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados.